Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-48.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LEANDRO BELO DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LEANDRO BELO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600327-48.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600065-98.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600327-48.2020.6.16.0095,
que julgou procedente o pedido de representação eleitoral, apresentado pela parte requerente e
condenou o requerido candidato LEANDRO BELO DA SILVA à pena de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-B, §5º da Lei n. 9.504/97 e artigo 28, §5º da
Resolução 23.210/19 do TSE. (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Leandro Belo Da Silva, candidato a vereador do município
de Itaguajé/PR, pela Coligação DO POVO PARA O POVO DE NOVO (MDB, PL, com fulcro no art. 72
da Lei Complementar n. 75/93, alegando, em síntese, que durante fiscalização de propaganda
eleitoral realizada pelo Juízo Eleitoral na internet, verificou-se que o representado, pessoa física,
está promovendo a publicação de conteúdo eleitoral em seu perfil do Facebook, sem que tenha
previamente comunicado a Justiça Eleitoral o endereço eletrônico (URL) da rede social utilizada
para divulgação da propaganda. Constata-se, pois, que o representado está se valendo de
propaganda eleitoral irregular, comprometendo o equilíbrio na disputa política e a lisura do
processo eleitoral, eis que conforme pode se comprovar através de consulta ao Sistema CAND, a
rede social usada para tanto não fora comunicada ao Juízo Eleitoral. Informações dos posts: "MDB
Jairo Parron, vereador Leandro Belo 15666, conto com o apoio de voces Candidato a vereador
Leandro 15666"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO BELO DA SILVA (RECORRENTE)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
116
10/03/2021 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.318
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600327-48.2020.6.16.0095 –
Itaguajé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: LEANDRO BELO DA SILVA
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA - OAB/PR0102011
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–

EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Não cabe o deferimento do pedido de
parcelamento na instância recursal,
devendo ser direcionado ao juízo de
origem após a fase de conhecimento da
presente representação.
2. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO BELO DA
SILVA contra o Acórdão nº 57.789 (ID. 22421266) que negou provimento ao recurso,
Num. 28136116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019050373300000027354492
Número do documento: 21031019050373300000027354492

para manter hígida a sentença que condenou o embargante à multa prevista no § 5º, do
artigo 57-B, da Lei nº. 9.504/97, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Em suas razões (id. 22655616), o embargante defende que o acordão não
se pronunciou acerca do pedido de parcelamento da multa imposta.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para que seja deferido pedido de parcelamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em 60 (sessenta) vezes, considerando a situação financeira do candidato
Leandro Belo Da Silva.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante alega que o julgado encontra-se eivado de
omissão porque não houve pronunciamento sobre o parcelamento da multa aplicada.
Com razão.
Do inteiro teor do Acórdão nº 57.789 (ID. 22421266), observa-se que foi
imposta obrigação de fazer, consistente no pagamento da multa prevista no § 5º, do
artigo 57-B, da Lei nº. 9.504/97, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não havendo o pronunciamento sobre o pedido de parcelamento da
multa.
Com efeito, a Lei nº 13.488/2017 inseriu no inciso III do § 8º do art. 11 da
Lei n° 9.504/97 a possibilidade de parcelamento das multas eleitorais, a saber:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
(...)
§8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites
aqueles que:
Num. 28136116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019050373300000027354492
Número do documento: 21031019050373300000027354492

(...)
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas
jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela
ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois
por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá
estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os
referidos limites; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste
artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (g.n)

Todavia, o pedido de parcelamento deverá ser direcionado ao juízo eleitoral
de origem após a fase de conhecimento da presente representação, não cabendo a
apreciação do pedido na fase recursal.
Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração opostos para,
sanando a omissão alegada, indeferir o pedido de parcelamento, devendo o
requerimento ser formulado perante o juízo eleitoral de origem.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sanando a omissão
alegada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

Num. 28136116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019050373300000027354492
Número do documento: 21031019050373300000027354492

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600327-48.2020.6.16.0095 -
Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
LEANDRO BELO DA SILVA - Advogado do EMBARGANTE: PAOLA CANABARRO SANTANA -
PR0102011 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021
Num. 28136116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019050373300000027354492
Número do documento: 21031019050373300000027354492